Tribunal: TJDFT
Processo: 0748796-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748796-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral formulado na petição de ID Num. 23251014. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 13:47:47. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador